Tribunal: TJBA
Processo: 8052893-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052893-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES MUNIZ

Advogado(s)
:
ALTAIDES JOSE DE SOUSA, JOSE NUNES DE SOUSA, ANDREIA MARQUES RODRIGUES SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA
. CITAÇÃO
. DEMORA. ATO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR. DECORRÊNCIA DO
MECANISMO JUDICIAL.
SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TFF. FATO GERADOR. OFÍCIO COM PEDIDO DE BAIXA. EFETIVA PROVA DE RECEBIMENTO PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
COBRANÇA TRIBUTÁRIA.
REGULARIDADE.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO.
IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8052893-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.